Tribunal: TJDFT
Processo: 0731384-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731384-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA CRUZ DESPACHO Tendo em vista a superveniência de sentença em primeiro grau de jurisdição, intime-se a parte autora/agravante para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, informando se ainda subsiste interesse no julgamento do recurso, ficando advertida de que o seu silêncio poderá ser interpretado como desistência. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora